Tribunal: STF
Processo: RE 412346
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUROS. TETO CONSTITUCIONAL. SÚMULA STF Nº
283.
1. Agravo regimental em recurso extraordinário. Aresto
recorrido que limitou os juros a 12% ao ano escudado em razões de
bases constitucional e infraconstitucional. Recursos especial e
extraordinário interpostos simultaneamente. Prejudicado o
extraordinário quando o fundamento legal remanesce definitivo, ante
a inadmissão do apelo especial. Incidência da Súmula STF nº 283.
2.
 Precedentes das Turmas desta Corte.
3. Agravo regimental
improvido.